Tribunal: TJSP
Processo: 1047583-43.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação a dispositivos constitucionais – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047583-43.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO, FERNANDO ZEITUNE LEÃO,
FRANCISCO SANTOS PINTO FILHO, JUDITH AMARAL ROMANO, ARACY
KEIKO TANAKA OTANI, ADHEMAR AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO,
DIOGENES SANDIM MARTINS, EMILY ANNA CATAPANO RUIZ, LUIZ
CARLOS GARCIA BETTING, MARCIA MARINA DE MELLO, SILVIA
DERENZO, VALDEMIR RODAS, AGRIBALDO DE ALMEIDA FERNANDES
FILHO, NELSON NAGIB GABRIEL, ELIZABETH MARGATHO RAMOS, JOSE
CLAUDIO GRANDO, MARGARETH DE LELLO RAHMÉ, MARIA ELENA
MACHADO BRIZZOTTI, JOSÉ ANTONIO GIANNINI, LUIZ ASSONI,
MAURIVA ABASCAL SHIGUIHARA e MARIO HIDEO OUKI, é embargado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047583-43.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41.179
Embargos de Declaração n° 1047583-43.2016.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s): JUDITH AMARAL ROMANO e OUTROS
Embargada(s): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação
a dispositivos constitucionais
Vício inexistente

Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
interpostos por Judith Amaral Romano e outros servidores
públicos inativos sob o fundamento de que o Acórdão de fls.
481/487 não se manifestou sobre a aplicabilidade ao caso do
artigo 40, §8o da Constituição Federal, atuais artigos 6
o e 7o da EC no 41/2003 c/c o artigo 2o da
Emenda
Constitucional
no
47/2005,
para
fins
de
prequestionamento.
O Acórdão foi claro ao afirmar que:
“o direito à paridade não significa direito adquirido a regime
jurídico, ou seja, não têm os Apelantes o direito ao
reenquadramento promovido pela Lei Complementar Estadual
no 1.239/2014, uma vez que é pacífico o entendimento do
Supremo Tribunal Federal que inexiste direito adquirido a regime
jurídico. Nesse sentido a tese fixada no julgamento do Tema 439
da Repercussão Geral:
“Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor
inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior,
o direito de perceber proventos correspondentes aos da última
classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.”
(...)
E pelos holleriths juntados aos autos, verifica-se que o valor
nominal dos proventos/pensões dos Autores restou preservado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047583-43.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
sem qualquer redução, não havendo fundamento legal ou
constitucional para o acolhimento do seu pedido.
Repise-se que o “plano de cargos e carreira” não significa
paridade remuneratória, uma vez que a referida garantia
constitucional apenas assegura o direito de o servidor
aposentado receber a mesma remuneração que recebia
quando na ativa, bem como as vantagens e reajustes recebidos
pelos servidores da ativa -nada mais.”
Frise-se que o v. acórdão, fazendo menção
aos fundamentos e dispositivos legais que entendeu necessários
para elucidação do feito, manteve o mérito da sentença que
havia julgado improcedente a ação.
Não obstante a rejeição destes embargos, e
como já expressamente constante do atacado Acórdão, toda
matéria infraconstitucional e constitucional já foi expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados
pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do CPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
MARREY UINT
Relator